Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-30.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000710-30.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIANNA DOS SANTOS SOUZA APELADO: DEUSELIA DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. VALOR DA CAUSA MENOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE JUIZADO ADJUNTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. 1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o custeio, pelos entes públicos, de tratamento médico indicado por prescrição, inclusive mediante realização de consulta em ambulatório de plástica ocular e procedimento de dacriocistorrinostomia. A sentença também impôs o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O Estado da Bahia, em sede preliminar, arguiu a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009, em razão da instalação formal do Juizado Especial Adjunto na Comarca de Brumado. 2. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que, uma vez instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública no foro, sua competência torna-se absoluta para as causas de até 60 salários mínimos envolvendo entes públicos. 3. O art. 14 da mesma lei dispõe que os Tribunais de Justiça podem instalar Juizados Especiais Adjuntos, vinculados a varas comuns, os quais, uma vez designados, assumem a competência exclusiva das causas previstas na legislação especial. 4. Consoante o Decreto Judiciário nº 233/2022, foi instituído o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado, cuja existência atrai a incidência da regra de competência absoluta, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA e enunciado nº 09 do FONAJE. 5. Considerando que o valor da causa (R$ 8.000,00) está abaixo do limite legal e não se evidencia complexidade que justifique a adoção do rito ordinário, a competência do Juizado Especial Adjunto é absoluta. 6. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 7. Diante da anulação da sentença, resta prejudicada a apelação interposta pelo Município de Brumado, que discutia exclusivamente os honorários fixados na decisão anulada. Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso do Município prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000710-30.2024.8.05.0032, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e apelado DEUSELIA DE JESUS ALMEIDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria